Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-06.1999.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000174-06.1999.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por exequente, sucessor por cessão de crédito do Banco do Brasil, contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em cédula de crédito rural hipotecária, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 924, V, do CPC.

2. A sentença assentou a inércia processual do exequente, a ausência de constrição patrimonial útil e o decurso de prazo superior ao prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de penhora inicial de bens seria suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante da ausência de atos úteis e eficazes à satisfação da obrigação exequenda, bem como se o contraditório foi observado.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a simples movimentação processual e a realização de diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

5. A efetiva constrição patrimonial constitui marco relevante para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC.

6. Verificou-se lapso superior a três anos sem atos concretos voltados à satisfação do crédito, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da LUG, tendo sido assegurado o contraditório em manifestação posterior ao pedido de reconhecimento de prescrição formulado pelos executados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera existência de penhora anterior, sem atos subsequentes úteis à satisfação do crédito, não é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. É válida a declaração de prescrição intercorrente, desde que observado o contraditório, quando houver paralisação injustificada do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º a 5º; art. 924, V; CF/1988, art. 5º, LIV; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERNANI EVANDRO KLASENER, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada inicialmente por Banco do Brasil S/A, posteriormente sucedida por cessão de crédito ao apelante, contra BENJAMIN KLASENER e MILTON DARVANI KLASENER, julgou extinto o feito com base na prescrição intercorrente, por entender que “houve paralisação injustificada do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável, não sendo suficientes os requerimentos do exequente que não resultaram em constrição patrimonial efetiva”, além de condenar a parte exequente/apelante ao pagamento das custas, sem fixação de honorários advocatícios, diante da ausência de bens penhoráveis que gerassem imputação de causalidade (Cf. Id. nº

271983396).

O apelante sustenta que o fundamento utilizado na r. sentença — a inexistência de bens penhoráveis — não se sustenta, uma vez que, conforme demonstrado nos autos (Id 53351687 - pág. 244), houve a efetiva penhora de bens logo no início da execução, permanecendo tal constrição hígida até os dias atuais, o que afasta a aplicação do art. 921, §4º, do CPC.

Assevera que não houve período de inércia relevante ou injustificável da parte exequente ou de seu sucessor por cessão de crédito, destacando o longo histórico de movimentações processuais, inclusive relacionadas à tramitação dos embargos à execução, tentativas de conciliação e diligências processuais.

Aduz que a sentença não identificou corretamente o marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente e desconsiderou causas suspensivas e impeditivas legítimas, como períodos de greve do Judiciário e os reflexos da pandemia de Covid-19.

Enfatiza que a sanção de extinção por prescrição intercorrente é medida rigorosa que deve ser aplicada com extrema cautela, especialmente quando há histórico de atos efetivos no curso do processo e obstáculos externos à regular tramitação.

Defende a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, restabelecendo a força executiva da Cédula Rural Hipotecária sub judice.

Pede, pois, o provimento do apelo para que seja cassada a sentença e retomada a marcha processual
(cf. Id. nº 271983397).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 271983403)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, o objeto da presente lide é a Cédula de Crédito Comercial n.º 94/00250-9, datada de 13/12/1994, no valor de R$ 40.184,84, com vencimento em 15/06/1998, emitida por Benjamin, Ernani e Milton Klasener em favor do exequente Banco do Brasil, conforme alterações pactuadas no termo “Aditivo de Retificação e Ratificação”, firmado em 06/08/1997 (cf. Id. nº 271981930 – pág. 197).

Abaixo, apresenta-se breve síntese dos atos processuais.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 23/09/1999, tendo os executados sido citados em 18/01/2000.

Em 13/03/2000, foi deferido o pedido de penhora, a qual foi efetivada em 25/09/2000.

Após a efetivação da penhora, o exequente, em 15/10/2000, requereu a citação dos intervenientes garantes, contudo, apenas em 29/04/2004 reiterou tal pedido.

Na sequência, o exequente foi devidamente intimado, em 25/09/2005, para o pagamento do preparo necessário à expedição da carta precatória, mantendo-se, todavia, inerte.

Em 17/02/2006, o juízo a quo determinou a intimação do exequente para que, no prazo de 48 horas, promovesse o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimado, o exequente, em 04/05/2006, informou o pagamento do preparo. No entanto, em 23/11/2006, foi certificado pelo juízo deprecado que a carta ainda não estava devidamente preparada.

Posteriormente, em 10/09/2008, foi expedida nova intimação ao exequente para o pagamento do preparo. Em 27/10/2008, o exequente compareceu aos autos manifestando interesse no prosseguimento do feito e requereu prazo de 10 dias para o recolhimento das custas.

Por decisão interlocutória datada de 17/12/2009, foi designada audiência de conciliação para o dia 25/01/2010.

Realizada a audiência na data aprazada, o juízo a quo determinou nova intimação do exequente para que, no prazo de 10 dias, efetuasse o pagamento do preparo, o que foi atendido somente em 10/02/2010.

Dando sequência, em 02/10/2010, foi expedida a carta precatória, porém, em 22/12/2010, esta foi devolvida pelo juízo deprecado em razão do não recolhimento das custas.

Na sequência, em 06/05/2011, o juízo a quo determinou nova intimação do exequente para o recolhimento das custas iniciais da carta precatória.

Diante da inércia do exequente, foi determinada, em 07/04/2014, sua intimação para dar prosseguimento ao feito.

O exequente, em 07/05/2014, manifestou-se, juntando nova procuração e requerendo dilação de prazo.

Posteriormente, em 19/02/2016, limitou-se a juntar procuração e substabelecimento, pleiteando o restabelecimento de prazo.

Em decisão datada de 25/04/2016, o Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os prazos processuais e audiências envolvendo o Banco e/ou suas subsidiárias no Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 15 dias.

Em 29/10/2016, o exequente requereu a habilitação de novos patronos.

Após nova inércia, o juízo a quo determinou nova intimação da parte exequente para que promovesse o prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias.

Em 11/04/2017, o exequente manifestou-se nos autos, requerendo a vinculação do saldo remanescente do imóvel leiloado nos autos trabalhistas para fins de abatimento da dívida — pedido este indeferido pelo juízo de primeiro grau, que, em seguida, determinou nova intimação do exequente para o prosseguimento do feito.

Em 23/10/2017, o exequente reiterou o pedido de vinculação do referido saldo remanescente.

Por decisão datada de 18/12/2017, o juízo novamente indeferiu o pedido e determinou nova intimação do exequente para o regular andamento da lide.

Em 29/01/2018, o exequente requereu a avaliação dos imóveis penhorados.

Em 15/08/2018, o MM. Juiz deferiu o pedido, determinando a avaliação dos imóveis pelo oficial de justiça.

Na sequência, em 02/07/2019, o exequente/agravado informou nos autos que o crédito em questão fora cedido ao codevedor Ernani Evandro Klasener, por meio de Escritura Pública lavrada em 18/09/2019.

Ato contínuo, em 12/12/2019, foi proferida decisão deferindo a substituição processual, com a modificação do polo ativo da demanda.

Posteriormente, o autor/apelante requereu a avaliação dos bens penhorados, pleito que foi deferido.

Na sequência, em 05/09/2022, foi juntado aos autos o auto de avaliação dos imóveis, tendo o autor manifestado concordância em 19/09/2022.

Em 20/09/2022, os executados alegaram a ocorrência de prescrição.

Posteriormente, em 02/10/2024, o autor apresentou manifestação rechaçando a alegação de prescrição.

Por fim, ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado/apelante, o MM. Juiz rejeitou-a, sob o fundamento de que foi protocolada fora do prazo fixado para a análise da prescrição.

Todavia, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com base nos seguintes fundamentos:

(...)

“De pronto, é caso de reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, verbis:

- Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] V – ocorrer à prescrição...

- Decreto-Lei nº 167/1967: Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

- Lei Uniforme de Genébra: Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

É cediço que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, com força executiva, sendo aplicável, no que couber, a legislação cambial. Confira-se, nesse sentido, o que dispõe a Lei Federal nº 10.931/2004:

Lei Federal nº 10.931/2004

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. (...)

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. (...)

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Como a Lei Federal nº 10.931/2004 nada prevê sobre a prescrição de pretensões relativas à Cédula de Crédito Bancário, deve ser aplicada a Lei Uniforme de Genébra (LUG), incluída no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto Federal nº 57.663/1966 e considerada, pelo STJ, norma geral do direito cambiário (AgInt no AREsp 1525428/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgadoem 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

O artigo 70 da LUG indica que “todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”.

Note-se que a aplicação da LUG às Cédulas de Crédito Bancário é consagrada pelo STJ: “(...) 2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
" (AgRg no AREsp nº 353.702/DF, Relator Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1508950/SE , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

No mesmo sentido são os julgados deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (p. ex.: TJ-MT 00173870520128110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

(...)

O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, conforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

O instituto da prescrição tem por escopo garantir a estabilidade das relações jurídicas, consolidando situações de fato que tenham perdurado por longo tempo e que, em nome da segurança e paz social, devem se tornar definitivas. Conquanto não se possa imputar ao particular eventual demora inerente à máquina judiciária, o processo não pode ser eterno, cabendo à parte interessada tomar as medidas necessárias para a obtenção da prestação.

Eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência bens não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante direito pleiteado, tornando imprescritível o título cobrado.

Deve-se, também, observar a redação do art. 921, III e parágrafos do CPC que interessam ao desate da questão ora em exame: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1º. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2.º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4º. Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

Extrai-se da exegese do dispositivo legal que após a determinação de suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento a qualquer tempo, mas desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente consta da parte final do § 3º. O mero desarquivamento para realização de buscas infrutíferas não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano, de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

O entendimento contrário, de que o desarquivamento do processo, com a realização de singelas buscas inexitosas nos sistemas informatizados, basta para nova suspensão da execução ou interrupção da prescrição, não se coaduna com a interpretação sistemática, histórica e finalística do regramento da prescrição intercorrente introduzida no CPC/2015.

Com efeito, a prescrição intercorrente tem por escopo conferir segurança jurídica às relações processuais, evitando a eternização da execução, o que poderia ocorrer se fosse dada ao exequente a possibilidade de, quando bem entender, reavivar o processo. Não se concebe no ordenamento jurídico brasileiro a existência de um processo pendente por prazo indeterminado, uma execução que possa nunca encontrar um fim e se manter perene.

É o que certamente poderia ocorrer se fosse adotado o entendimento de que o exequente poderia renovar indefinidamente o prazo de suspensão da execução, bastando para tanto que simplesmente requeresse, de tempos em tempos, a realização de pesquisas por bens juntos aos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário.

Seria possível que uma execução se eternizasse com a sucessiva renovação do prazo de suspensão previsto na lei. A despeito de toda a principiologia que envolve o sistema jurídico brasileiro, estaria criada a figura da dívida imprescritível, da execução perene. Seria possível até mesmo que os herdeiros fossem executados por longínquas dívidas de seus antepassados, visto que o passivo se transmite, observadas as forças da herança.

No ordenamento jurídico brasileiro, a existência de direitos no âmbito privado não atingidos pela prescrição é absolutamente excepcional. Até mesmo em matéria criminal, a imprescritibilidade se restringe às hipóteses excepcionalíssimas dos crimes de racismo e os praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art.
5º
, incisos XLII e XLIV da Constituição Federal).

A contínua renovação da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis certamente não foi à intenção do legislador do CPC/2015 ao estabelecer a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito da execução civil.

É caso de aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é quase idêntico ao adotado pelo CPC/2015 e que certamente serviu de inspiração para o legislador. Tal entendimento é no sentido de que
somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo com o requerimento
, v.g. ,
de da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens inexistentes
.

(...)

Trazidas essas considerações genéricas para o caso dos autos, conclui-se que a prescrição realmente se ultimou.

A ação executiva foi fundada em cédula de crédito bancário, cujo vencimento final da dívida ocorreu em 31/10/2005. A execução foi protocolada em 23/09/1999, os executados foram citados em 18/01/2000, e o processo prosseguiu sem que os credores obtivesse êxito em receber seu crédito, passando-se mais de 19 anos desde a primeira citação e do vencimento da Cédula de Crédito Bancário.

Configurou-se a prescrição intercorrente porque não houve movimentação nos autos: ou esteve ele parado totalmente ou foram requeridas a realização de diligências infrutíferas.

Como mencionado, a mera movimentação do processo e com a realização de buscas infrutíferas não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano, de interromper o prazo da prescrição intercorrente. Assim, é forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, ante a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável.

Ante o exposto, RECONHEÇO/PRONUNCIO a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.”.

Pois bem.

O tema “prescrição intercorrente” foi equacionado pelo eg. STJ por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4
. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto,
a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei).

Não se desconhece, porém, que opera-se a prescrição intercorrente quando o credor, ciente do ônus de impulsionar a execução, deixa de fazê-lo, mantendo-a inerte por lapso temporal igual ou superior ao prazo prescricional da ação, conforme exegese contida na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

A Corte Superior firmou orientação no sentido de que “incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”, e que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”, ao passo que “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)” (grifei) (STJ – Segunda Seção – REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018).

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 23/09/1999, tendo os executados sido citados em 18/01/2000. Ainda que tenha havido penhora inicial de bens hipotecados (cf. Id 53351687 – pág. 244), é fato incontroverso que, ao longo de mais de duas décadas de tramitação, não se realizou qualquer constrição patrimonial efetiva e útil, tampouco se praticaram atos concretos voltados ao adimplemento da obrigação.

O apelante sustenta que a execução estaria garantida e que a movimentação processual impediria a fluência do prazo prescricional. Entretanto, razão não lhe assiste.

A mera existência de penhora não é suficiente, por si só, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, na ausência de providências efetivas e concretas tendentes à satisfação do crédito exequendo.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente não decorre da mera paralisação do processo por descuido judicial, mas da inércia do exequente, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC.

Como bem pontuado pelo juízo a quo, “
a mera movimentação do processo, com a realização de buscas infrutíferas, não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano, de interromper o prazo da prescrição intercorrente
” (Id. 271983395 – pág. 06), sendo essa a diretriz adotada pelo STJ tanto em sede de execução fiscal quanto de execução civil.

O leading case da jurisprudência pátria sobre o tema aponta justamente nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART . 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART . 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4 .) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5 .) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts . 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Ademais, mesmo que se considere a cessão de crédito realizada em 2019 e os atos processuais subsequentes, é inegável que, entre a penhora inicial (2000) e a cessão (2019), transcorreram quase duas décadas sem constrição eficaz ou impulso processual útil, configurando lapso temporal superior ao prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às cédulas de crédito rural.

Dessa forma, objetivamente, consumou-se a prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que a reconheceu.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025